Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742224-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Karine Benedita do Nascimento Oliveira Agravada: Arte &amp; Foto Serviços Fotográficos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karine Benedita do Nascimento Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0723714-18.2024.8.07.0007. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 76888898, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões recursais. Não foram oferecidas contrarrazões (Id. 77790783). Por meio da petição referida no Id. 77828774 a sociedade empresária recorrida noticiou a celebração de transação extrajudicial entre as partes, motivo pelo qual pugnou pelo não conhecimento do presente agravo de instrumento, diante da perda, em caráter superveniente, do interesse recursal. Em seguida foi determinada a intimação da recorrente para manifestação a respeito do tema aludido, nos moldes da regra prevista no art. 10 do CPC, diante da peculiaridade de que a consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais mantido por este Egrégio Sodalício revelou que o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo de origem até janeiro de 2027, nos moldes da regra prevista no art. 922 do CPC, em razão da transação extrajudicial celebrada entre as partes (Id. 77868014). O prazo assinalado, no entanto, transcorreu sem manifestação da parte (Id. 78328254). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais mantido por este Egrégio Sodalício (PJe) foi possível constatar que o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo de origem até janeiro de 2027, nos moldes da regra prevista no art. 922 do CPC, diante da transação extrajudicial celebrada entre as partes (Id. 252421544), situação que evidencia a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal nutrido pela ora agravante. Aliás, o instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos advogados das partes, foi oportunamente anexado nos autos do processo de origem (Id. 252238579). É pertinente acrescentar que no instrumento referente à transação extrajudicial celebrada entre as partes constou de modo expresso que o ajuste entabulado “diz respeito a todo o conteúdo da fundamentação do pedido e da petição inicial, não podendo ser nenhuma parte dela objeto de outra ação”, cláusula que reafirma a inexistência de utilidade ou mesmo de necessidade de prosseguimento do recurso. Com efeito, o eventual descumprimento futuro das obrigações assumidas pelas partes por meio da mencionada transação deve ser objeto de impugnação e cobrança pelas vias processuais apropriadas (art. 784, inc. IV, do CPC) ou ainda no curso do processo de origem (art. 922, parágrafo único do CPC), mas não poderia ser avaliado nos presentes autos, diante da necessidade de observância aos limites objetivos do recurso interposto, que teve, com a autocomposição noticiada, exaurido o seu objeto. Por essas razões o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, à vista da transação extrajudicial celebrada entre as partes, deixo de conhecer o agravo de instrumento. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator